Tribunal: STF
Processo: Rcl 58644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Helena de Menezes Garcia Rosa contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Agravo de Instrumento nº  0058261-21.2021.8.19.0000 (acessório à Ação de Inventário e Partilha nº 0151323-25.2015.8.19.0001), mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação de matéria constitucional em recurso extraordinário, bem como desrespeitando a sistemática da repercussão geral tendo como referência o Tema nº 1.236. 
Helena de Menezes Garcia Rosa narra que
 a)	manteve relação de união estável com Mario Sitnoveter “desde junho de 1995 até a data de seu óbito, em 02 de dezembro de 2014”;
 b)	“em 20 de maio de 2009, o FALECIDO e a RECLAMANTE celebraram uma Escritura Declaratória de União Estável reconhecendo sua união estável desde junho de 1995 e estipulando entre si o regime da separação total (convencional) de bens”;
 c)	 “[a]pós o óbito do FALECIDO, em 02 de dezembro de 2014, sobreveio a abertura do Inventário”;
 d)	“[n]o primeiro trimestre de 2021, a RECLAMANTE passou a se manifestar no Inventário buscando garantir o respeito ao seu direito à meação e ao seu quinhão da herança (que não vinham sendo defendidos por seu advogado anterior, advogado esse que era compartilhado com o PRIMEIRO RECLAMADO  e o SEGUNDO RECLAMADO [filhos do falecido], por indicação destes”;
 e)	na Ação de Inventário e Partilha nº 0151323-25.2015.8.19.0001, “busc[ou] garantir o respeito ao seu direito à meação e ao seu quinhão da herança”; tendo sido a pretensão indeferida em juízo de primeira instância, que determinou sua exclusão do feito por já ter recebido o pagamento de seu legado [previsto em testamento], prosseguindo a demanda com os demais herdeiros;
 f)	 a reclamante interpôs agravo de instrumento nos autos de origem, ao qual foi negado provimento, bem como rejeitados os embargos de declaração opostos;
 g)	interpôs, ainda, recurso extraordinário e especial, tendo a autoridade coatora, ao realizar o juízo de admissibilidade, inadmitido o recurso especial e negado seguimento ao extraordinário”.;
 h)	no recurso extraordinário alegou “violação aos artigos 1º, III, artigo 3º, IV, artigo 5º, I, XXX, XXXVI, artigo 93, IX e 226, parágrafo terceiro, da Constituição da Republica. Ao argumento de violação ao direito adquirido referente à meac?ão, violação ao principio da igualdade entre homem e mulher”;
 i)	o recurso foi inadmitido na forma do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral, tendo sido interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, “impedindo o acesso da reclamante ao STF, usurpando a competência deste para apreciar o Recurso Extraordinário de fls. 155 dos Autos de origem”, tendo sido opostos embargos  declaratórios;
 j)	 após a oposição dos declaratórios e antes do seu julgamento, o STF reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário, no qual se discute “a constitucionalidade do Artigo 1.641, inciso II, da Lei n o 10.406/2002 (‘CC/2002’), que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos, e a aplicação dessa regra às uniões estáveis, considerando o respeito à autonomia e à dignidade humana, a vedação à discriminação contra idosos e a proteção às uniões estáveis (Tema de Repercussão Geral no 1.236)”;
 k)	foram opostos novos embargos apontando a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 12136 RG, sendo indeferido o pedido, “[c]ontudo, novamente decepcionando a RECLAMANTE, a AUTORIDADE COATORA proferiu o Acórdão de fls. 519 dos Autos de origem, negando provimento aos Embargos de Declaração de fls. 496 dos Autos de origem (Doc. 17), sendo que, ao assim fazê-lo, a AUTORIDADE COATORA mais uma vez impediu indevidamente o acesso da RECLAMANTE ao STF, usurpando a competência deste para apreciar o Recurso Extraordinário de fls. 155 dos Autos de origem, bem como se OMITIU quanto à necessidade de suspensão do processamento do Processo, com fulcro no §5º do Artigo 1.035 do CPC/2015, em descumprimento à Decisão do STF que reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral do Recurso Extraordinário interposto nos Autos Processuais nº 2094514-81.2018.8.26.0000 (Tema de Repercussão Geral n o 1.236)”.

A reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou “teratologicamente, o entendimento firmado quando do julgamento do AI 791.292/PE, representativo do Tema de Repercussão Geral n o 339”, porquanto não houve o enfrentamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, das diversas alegações que são plenamente capazes de infirmar a conclusão adotada na origem:

(i) reconhecimento do fato de que, quando iniciaram seu relacionamento, em junho de 1995, o FALECIDO tinha 57 (cinquenta e sete) anos de idade [...], enquanto que a RECORRENTE tinha 54 (cinquenta e quatro) anos de idade [...], ou seja, a RECORRENTE superava o limite de idade de 50 (cinquenta) anos previsto para as mulheres no Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, da Lei n o 3.071/1916 (CC/1916’), mas o FALECIDO NÃO superava o limite de idade de 60 (sessenta) anos previsto para os homens na mesma norma legal, de forma que o caso dos Autos deve ser analisado sob a ótica da proteção da RECORRENTE, e não do FALECIDO;
(ii) não recepção ou inconstitucionalidade do Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916,  [...] em razão de violação do Artigo 5º , caput e inciso I, da CRFB/1988, [devendo-se] aplicar às mulheres o limite maior, de 60 (sessenta) anos, então previsto para os homens;
(iii) o inconstitucionalidade do Artigo 1.641, inciso II, da Lei n o 10.406/2002 (‘CC/2002’);
(iv) inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, afastando-se a aplicabilidade do Artigo 1.790 do CC/2002 à sucessão dos companheiros e determinando-se a aplicação, em ambos os casos, do regime estabelecido no Artigo 1.829 do CC/2002; e
(vi) a comunicação de bens havida no período de 13 de maio de 1996 a 20 de maio de 2009 se caracteriza como DIREITO ADQUIRIDO da RECORRENTE, não sendo atingido pela estipulação do regime da separação total (convencional) de bens constante da Escritura Declaratória de União Estável, que tem eficácia EX NUNC."

A reclamante defende também que a presente hipótese não se amolda ao Tema 890 RG.
 Afirma, ainda, que a autoridade coatora também agiu “teratologicamente, [ao] considerar como ofensa meramente reflexa à CRFB/1988 a violação do Artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/1988, no caso específico dos Autos de origem”, uma vez que 

“a violação do direito (adquirido) da RECLAMANTE à sua MEAÇÃO referente à comunicação de bens havida no período anterior a 20 de maio de 2009, data da celebração da Escritura Declaratória de União Estável entre a RECLAMANTE e o FALECIDO, é apenas uma DECORRÊNCIA LÓGICA do afastamento da aplicação do Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916, pelos demais fundamentos do referido Recurso Extraordinário, cabendo ao STF, ao julgar o mérito do referido Recurso Extraordinário no tocante a tal violação, apenas definir se a alteração do regime de bens entre cônjuges ou companheiros pode ou não afetar o direito adquirido referente à comunicação de bens havida no período em que vigorava o regime de bens anterior, definição essa que independe totalmente do exame do conceito do instituto do direito adquirido ou do exame de qualquer norma de natureza infraconstitucional.”

Helena de Menezes Garcia Rosa, em síntese, assim apresenta a controvérsia instaurada no Processo nº nº 0058261-21.2021.8.19.0000, bem como os fundamentos trazidos em seu recurso extraordinário:

“(i) violação do Artigo 5º, caput e inciso I, da CRFB/1988, segundo os quais todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade, sendo certo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da CRFB/1988, pois o Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, da Lei nº 3.071/1916 (‘CC/1916), ao prever limites de idade diferenciados para homens (limite maior) e mulheres (limite menor), estabelece uma desigualdade injustificada entre homens e mulheres, de forma que tal norma legal não foi recepcionada pela CRFB/1988 ou é inconstitucional, e de modo que o julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário definirá, em âmbito nacional, qual é o real alcance da igualdade entre os homens e as mulheres no que tange à liberdade para estipularem o regime de bens que lhes aprouver, seja em se tratando de união estável ou de casamento; 
(ii) violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no Artigo 1º, inciso III, da CRFB/1988, e considerado o verdadeiro vértice axiológico do ordenamento jurídico brasileiro, pois o Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916, e o Artigo 1.641, inciso II, do CC/2002, ao tornarem obrigatório o regime da separação absoluta de bens meramente em razão das idades dos nubentes (...); 
(iii) violação do disposto no Artigo 3º, caput e inciso IV, da CRFB/1988, segundo os quais constituem Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de idade e quaisquer outras formas de discriminação, pois o Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916, e o Artigo 1.641, inciso II, do CC/2002, ao tornarem obrigatório o regime da separação absoluta de bens meramente em razão das idades dos nubentes (...), perpetram um preconceito em relação aos idosos, de forma que tais normas legais, também por estes motivos, não foram recepcionadas pela CRFB/1988 ou são inconstitucionais, e de modo que o julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário definirá, em âmbito nacional, se a vedação de tal estipulação por parte dos idosos configura ou não um preconceito em relação aos idosos; 
(iv) violação do direito adquirido da RECLAMANTE à sua MEAÇÃO (direito de família) referente à comunicação de bens havida no período anterior a 20 de maio de 2009, data da celebração da Escritura Declaratória de União Estável entre a RECLAMANTE e o FALECIDO, contrariando, portanto, o disposto no Artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/1988, pois uma vez reconhecida a necessidade de afastamento da aplicação do Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916, no caso dos Autos de origem e do Inventário, tem-se que deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens à união estável havida entre o FALECIDO e a RECLAMANTE no período de 13 de maio de 1996 a 20 de maio de 2009, pelo menos, de modo que o julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário definirá, em âmbito nacional, se a alteração do regime de bens entre cônjuges ou companheiros pode ou não afetar o direito adquirido referente à comunicação de bens havida no período em que vigorava o regime de bens anterior; 
(v) violação do Artigo 5º, inciso XXX, da CRFB/1988, segundo o qual ‘é garantido o direito de herança’, bem como do § 3º do Artigo 226 da CRFB/1988, segundo o qual, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar’, pois uma vez reconhecida a necessidade de afastamento da aplicação do Artigo 258, Parágrafo único, inciso II, do CC/1916, e/ou do Artigo 1.641, inciso II, do CC/2002, no caso dos Autos de origem e do Inventário, tem-se que a RECLAMANTE é também uma herdeira necessária do FALECIDO em relação aos bens particulares deste, na condição de companheira, seja aplicável o regime da comunhão parcial de bens ou o regime da separação total (convencional) de bens por ocasião do óbito do FALECIDO, valendo lembrar que, ao julgar os Recursos Extraordinários n o 646.721 e 878.694, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, afastando a aplicabilidade do Artigo 1.790 do CC/2002 à sucessão dos companheiros e determinando a aplicação, em ambos os casos, do regime estabelecido no Artigo 1.829 do CC/2002, de modo que o julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário poderá novamente definir, confirmando o entendimento anterior, qual é o regime sucessório aplicável aos companheiros na vigência do CC/2002; e 
(vi) violação do Artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988 (e do Artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015), ao não enfrentarem expressamente as alegações formuladas no Agravo de Instrumento objeto dos Autos de origem e reiteradas nos Embargos de Declaração de fls. 129 dos Autos de origem, opostos pela RECLAMANTE para fins de prequestionamento.”

Conclui, por fim, que o TJRJ violou a autoridade do STF ao deixar de observar a sistemática da repercussão geral tendo como referência o ARE nº 1.309.642 (vinculado ao Tema nº 1236 RG), o qual, defende, possui aderência estrita com o debate do Processo nº 0058261-21.2021.8.19.0000.
Requer 

“(iii) o deferimento liminar da suspensão dos Autos de origem (Autos Processuais n o 0058261-21.2021.8.19.0000) e do Inventário (Autos Processuais n o 0151323-25.2015.8.19.0001), com fulcro no Artigo 989, inciso II, do CPC/2015;
[...]
(vi) no mérito, [que] sejam julgados procedentes os pedidos, para: 
(a) cassar a Decisão de fls. 340, bem como os Acórdãos de fls. 481, 519 e 550, todos dos Autos de origem (Autos Processuais no 0058261-21.2021.8.19.0000); e 
(b) determinar à AUTORIDADE COATORA ou ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (‘STJ’) a remessa dos Autos de origem (Autos Processuais n o 0058261-21.2021.8.19.0000) ao STF, de modo a viabilizar a devida apreciação do Recurso Extraordinário de fls. 155 dos Autos de origem, ou, se necessário, determinar o sobrestamento dos Autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário interposto nos Autos Processuais n o 2094514-81.2018.8.26.0000 (Tema de Repercussão Geral no 1.236) antes de efetivar tal remessa.”

A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 16).
O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. RE A QUE NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXCLUSÃO DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS DA PARTILHA DA HERANÇA. O TJ LOCAL FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE SUA COMPREENSÃO PELA EXCLUSÃO DA RECLAMANTE DO INVENTÁRIO, TENDO SIDO TECNICAMENTE APLICADA A TESE DE MÉRITO DO TEMA 339/STF COMO FUNDAMENTO AO NÃO SEGUIMENTO DO RE. REVER O NÃO SEGUIMENTO DO RE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL, DEMANDARIA PROVA PLENA DE QUE O TJ LOCAL, AO JULGAR A LIDE, NÃO FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE SUA DECISÃO. NÃO FEITA PROVA DE PLANO, RECLAMATÓRIA NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (edoc. 24).

É o relatório. 
Decido.
Sustenta, em síntese, a reclamante que viveu em união estável com o falecido entre os anos de 1995 e 2014, quando faleceu o inventariado, e que em maio de 2009 havia firmado com aquele escritura pública de união estável em que aderiram ao regime de separação convencional.
Alega que até o momento em que firmaram a sobredita escritura (maio de 2009), viveram sob o regime de comunhão parcial, embora em razão de sua idade, o Código Civil de 1916 impusesse o regime de separação legal de bens (art. 258, parágrafo único, II), pois essa regra, ao violar princípios basilares da CF/88, não poderia ter sido por esta recepcionada, motivo pelo qual deveria ser aplicado ao período o regime de comunhão parcial. 
Aduz que foi violado o seu direito adquirido à meação, decorrente do regime de comunhão parcial de bens, e à herança relativamente aos bens particulares do de cujus até maio de 2009, bem como o direito à herança com relação aos bens particulares após adoção do regime de separação convencional.
Sustenta por fim que esta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à imposição de certo regime de casamento/união estável em razão somente da idade dos cônjuges/conviventes, bem como a impossibilidade de diferenciação de tratamento do(a) companheiro(a) na sucessão causa mortis.
Com efeito, nos autos do ARE nº 1.309.642/SP (Tema 1.236) esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, concluindo pelo caráter constitucional da controvérsia acerca da validade do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, de acordo com o qual “é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 (setenta) anos”.
 Debate-se, ainda, se tal restrição normativa alcançaria também as uniões estáveis. Sem dúvida, a matéria envolve a contraposição de direitos com estatura constitucional, consoante depreende-se do acórdão infra:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE BENS APLICÁVEL NO CASAMENTO E NA UNIÃO ESTÁVEL DE MAIORES DE SETENTA ANOS . 
1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 1.641, II, do CC/02, que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de setenta anos, e da aplicação dessa regra às uniões estáveis. 
2. Questão de relevância social, jurídica e econômica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 
3. Repercussão geral reconhecida” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6.3.2023).

Embora no caso dos autos a controvérsia tenha se iniciado sob a incidência do Código Civil de 1916, é certo que o dispositivo revogado reproduzia o mesmo discrímen para impor regime legal de bens, baseado unicamente na idade, constante do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, cuja constitucionalidade se discute no citado paradigma da repercussão geral.
Ademais, segundo assentou a Corte de origem “é incontroverso nos autos que a agravante e o falecido mantiveram união estável de junho de 1995 a 02 de dezembro de 2014, data do óbito do autor da herança” e que a escritura pública em que convencionaram a separação absoluta de bens somente ocorreu no ano de 2009.
Ademais, em que pese a Corte de origem ter afirmado que deve ser aplicado a todo o período de convivência da reclamante com o de cujus o regime adotado a partir de 2009 (separação de bens), por entender que se aplica à sucessão a lei vigente à época da abertura da sucessão (óbito), entendo que, no ponto,  houve uma certa confusão de premissas.
Isso porque o Tribunal de Justiça assentou a aplicabilidade do regime firmado a partir de 2009 porque se aplicaria ao caso a lei vigente ao tempo do falecimento. De fato, deve reger a sucessão, in casu, o Código Civil de 2002, uma vez que o óbito ocorreu no ano de 2014. No entanto, essa assertiva não significa que os efeitos da convenção firmada entre as partes em 2009 possuem incidência necessariamente retroativa à 1995, ano em que se iniciou o período de união estável.
Assim, no meu entender, relativamente ao período anterior à adoção do regime de separação, a questão relativa ao regime aplicável à união estável perpassa, necessariamente, pela conclusão acerca da legitimidade ou não da adoção de requisito etário para definição do regime de bens à luz do novo ordenamento constitucional, o que impacta na configuração da reclamante como meeira e herdeira dos bens particulares em concorrência com os demais herdeiros.  
Por outro lado, relativamente ao período posterior a maio de 2009, entendo não haver aderência estrita ao paradigma do Tema 1.236, haja vista que, como a reclamante mesmo assevera, a adoção do regime de separação de bens por escritura pública em maio de 2009 foi uma decisão tomada de comum acordo e não por imposição legal.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que negou à reclamante a postulação sucessória referente ao período anterior à escritura pública, devendo  ficar o feito, nesse ponto, sobrestado na origem perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no ARE nº 1.309.642/SP-RG (Tema nº 1.236 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá a autoridade proceder a novo julgamento da causa, observado o precedente obrigatório.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente